Tribunal: TJDFT
Processo: 0731175-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS SOBRE A TOTALIDADE DAS EXECUÇÕES. AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/2. ART. 83, II, CP.
1. Agravo na execução penal interposto por reeducando que cumpre pena de 21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, atualmente no regime semiaberto, contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que lhe negou o livramento condicional por falta do requisito objetivo, haja vista a reincidência.
2. A condição de reincidente é de caráter pessoal do apenado e não específica de cada condenação, de modo que, unificadas as sanções, a reincidência deve incidir sobre a totalidade das penas ainda a serem cumpridas, e não somente a partir da condenação em que tal condição foi constatada.
3. Uma vez que a condição de reincidente abrange a totalidade das reprimendas somadas, não há que se aplicar percentuais diferentes para cada uma das penas.
4. Agravo conhecido e desprovido.